Tribunal: TJES
Processo: 5000084-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicido privilegiado; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BORLOTT e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000084-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BERGER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(
ART. 121,
I
I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
)
.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A tese defensiva consistente na alegação de que a conduta do agente foi executada em legítima defesa própria é questão a ser discutida e sopesada no momento processual oportuno, seja durante a instrução criminal, seja perante o Tribunal do Júri, e não na via restrita do presente remédio do habeas corpus, a qual não permite um acurado exame das circunstâncias da conduta delitiva, além de não comportar necessária dilação probatória. A propósito, destaca-se que a defesa sequer fez juntar todos os elementos de prova colhidos no Inquérito Policial, seletividade documental que inviabiliza análise minimamente segura, ônus que incumbia ao impetrante.

2. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, notadamente que o paciente realizou manobra veicular perigosa, em local público, colocando em risco as pessoas, e, ao ser advertido pela vítima, desencadeou uma confusão, que culminou no desferimento de um golpe de facão direcionado à cabeça da vítima, que se defendeu com a mão, a qual, segundo consta na Denúncia, foi cortada
“‘de uma ponta a outra’, ficando uma parte ‘pendurada’ apenas pela pele externa”,
empreendendo fuga em seguida.

3. Ademais, até a presente data, o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, estando o paciente em local incerto e não sabido.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Jurisprudência.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000084-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BERGER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BERGER

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005533-97.2022.8.08.0024, em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
art.
121,
§ 2º, II e IV
, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos que no dia 04 de março de 2022, por volta das 02h00, a vítima Raphael estava conversando com algumas amigas na rotatória localizada em frente ao Bar “Di Dom Dom”, na região do Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, em Vitória, quando o denunciado, dirigindo em alta velocidade um veículo automotor modelo Etios/Toyota, placa PPC-7927, adentrou na rotatória de maneira “fechada” e quase atropelou Raphael, que o advertiu para que dirigisse com mais cautela.

Ato contínuo, o acusado saiu do automóvel visivelmente alterado e iniciou uma discussão verbal com Raphael, proferindo diversas ofensas contra ele, e, após, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, seguiu em direção ao porta-malas do seu veículo Toyota/Etios e pegou uma arma branca modelo “facão”, utilizando-a para desferir um golpe contra a região da cabeça de Raphael, apenas não consumando o seu intento homicida devido ao fato de a vítima ter utilizado a própria mão esquerda para se defender, não permitindo que o golpe atingisse a sua cabeça.

No presente caso,
não se discute

a existência de prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Convém salientar que a tese defensiva consistente na alegação de que a conduta do agente foi executada em
legítima defesa própria
, é questão a ser discutida e sopesada no momento processual oportuno, seja durante a instrução criminal, seja perante o Tribunal do Júri, e
não na via restrita do presente remédio do
habeas corpus
,
a qual não permite um acurado exame das circunstâncias da conduta delitiva, além de não comportar nece
s
sária dilação probatória
. Neste sentido, confira-se: STJ, HC n. 401.531/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018.

A propósito, destaca-se que a defesa sequer fez juntar todos os elementos de prova colhidos no Inquérito Policial, apresentando, tão somente, cópia da declaração do próprio acusado (Id. 3997609) e o Laudo Pericial (Id. 3997599), além de decisões e petições, seletividade documental que inviabiliza análise minimamente segura,
ônus que incumbia ao impetrante.

Aliás, registro que sequer foi apresentado termo de declaração de testemunha citado na Petição Inicial, supostamente às fls. 37/38, dos autos originários.

Quanto ao
perigo do estado de liberdade,
verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta (Id. 3997597).

Nesse sentido, ressalta-se que o paciente realizou manobra veicular perigosa,
em local público
, colocando em risco as pessoas, e, ao ser advertido pela vítima, desencadeou uma confusão, que culminou no desferimento de um golpe de facão direcionado à cabeça da vítima, que se defendeu com a mão, a qual, segundo consta na Denúncia, foi cortada
“‘de uma ponta a outra’, ficando uma parte ‘pendurada’ apenas pela pele externa”,
tendo o autor do fato empreendido fuga em seguida.

Ressalta-se, também, que, até a presente data, o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, estando o paciente em local incerto e não sabido.

Neste contexto, e sem adentrar prematuramente o mérito da denúncia, entretanto, tenho que foram indicados fundamentos atuais e concretos para a manutenção da prisão cautelar imposta ao agente, não se revelando adequado que aguarde o julgamento em liberdade.

Sobre a
atualidade
ou
contemporaneidade
da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (vide STF, AgR HC: 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Por sua vez, acerca da
concretude dos fundamentos
para a prisão preventiva, a Suprema Corte entende legítima a segregação cautelar quando a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que, além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos em sede legal, demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e (ou) frustrará a aplicação da lei penal (vide STF, AgR HC: 154802 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018).

No caso vertente,
é possível observar que a autoridade coatora levou em consideração para justificar a gravidade concreta do delito o
modus operandi
do agente
, evidenciada pelo fato de que, após iniciar uma discussão verbal com a vítima, o acusado
“(...) seguiu em direção ao porta-malas do seu veículo Toyota/Etios e pegou uma arma branca modelo 'facão', utilizando-a para desferir um golpe contra a região da cabeça de Raphael”
.

Vale destacar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Neste sentido, confira-se: STF, HC: 183446-PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020.

Por igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende não caracterizar ilegalidade alguma a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas. A propósito, confira-se: STJ, AgRg no HC: 620697-BA, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021.

Noutro giro, insta salientar que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ, AgRg no RHC: 171133-PA, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

Por fim, registra-se que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/6/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)